Tribunal: TJBA
Processo: 8133744-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133744-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE CAETANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO ROTATIVO E PARCELAMENTO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE POR EXCESSO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame Agravo Interno interposto por JORGE CAETANO DOS SANTOS (sucedido por seus herdeiros) em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 8133744-39.2020.8.05.0001. A insurgência recursal visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual de cartão de crédito, sob o argumento de que as taxas de juros remuneratórios aplicadas (rotativo e parcelamento de fatura) seriam abusivas por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado do BACEN configura, por si só, abusividade capaz de autorizar a intervenção judicial para revisão das cláusulas contratuais em contrato de cartão de crédito.

III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a mera fixação acima de 12% ao ano ou da média de mercado. Conforme a Súmula nº 13 deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a abusividade deve ser apurada no caso concreto, adotando-se como parâmetro o distanciamento expressivo da média de mercado, geralmente reconhecido quando o índice contratado supera uma vez e meia (1,5x) a taxa do BACEN. No caso específico, a análise técnica demonstrou que as taxas de parcelamento de fatura não ultrapassaram o limite de 1,5x a média de mercado e que as taxas do crédito rotativo foram, inclusive, inferiores à referida média no período da contratação, inexistindo prova de onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, sem que se demonstre distanciamento excessivo (superior a uma vez e meia a média do BACEN) ou vantagem exagerada da instituição financeira, não configura abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato."

Legislação relevante citada:
Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, V, e 51, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência: TJ-BA, Apelação nº 8062552-41.2023.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 22.12.2024; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27); TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8133744-39.2020.8.05.0001.1.AgInt
, em que figuram como Agravante
JORGE CAETANO DOS SANTOS (SUCEDIDO POR SEUS HERDEIROS)
e como Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática que ratificou a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA